Tribunal: TJDFT
Processo: 0703343-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703343-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JOELSON SANTOS DE BRITO DESPACHO Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, tendo em vista que o ato judicial impugnado não consta no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator